Tribunal: TJSP
Processo: 1122137-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
BEM IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Sucumbência – Decaimento em proporções assemelhadas – Distribuição criteriosa - Honorários advocatícios - Fixação por equidade – Descabimento – Interposição de três recursos em face da mesma decisão – Irregularidade formal - Intempestividade – Unirrecorribilidade - Preclusão consumativa –

Ementa:
BEM IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Sucumbência – Decaimento em proporções assemelhadas – Distribuição criteriosa - Honorários advocatícios - Fixação por equidade – Descabimento – Interposição de três recursos em face da mesma decisão – Irregularidade formal - Intempestividade – Unirrecorribilidade - Preclusão consumativa – Ação parcialmente procedente – Recurso da ré desprovido – Apelos dos autores não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122137-65.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALTEMANI
COBRA
SOCIEDADE
DE
FOMENTO
MERCANTIL
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados/apelantes PATRICIA FERNANDA DE
VASCONCELLOS DUTRA JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO
CESAR DE ANDRADE JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JÚLIO CÉSAR
ABIRACHED DE ANDRADE JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO
ABIRACHED
DE
ANDRADE
JUNQUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
BARBARA IRIS ALVES JUNQUEIRA (BARBARA IRIS ALVES DA SILVA)
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares, negaram
provimento ao apelo da ré e não conheceram dos recursos dos autores, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122137-65.2017.8.26.0100 - V. 48182
2-s

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 37a V. CÍVEL
APTES/APDOS: ALTEMANI COBRA SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E
PARTICIPAÇÕES LTDA; PATRICIA FERNANDA DE VASCONCELLOS
DUTRA JUNQUEIRA E OUTROS
JUIZ (A): PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
VOTO No 48182
BEM IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
Sucumbência

Decaimento
em
proporções
assemelhadas

Distribuição criteriosa - Honorários advocatícios -
Fixação por equidade Descabimento Interposição de
três
recursos
em
face
da
mesma
decisão

Irregularidade
formal
-
Intempestividade

Unirrecorribilidade - Preclusão consumativa
Ação
parcialmente procedente
Recurso da ré desprovido
Apelos dos autores não conhecidos.
Apelações interpostas contra a r. sentença de fls.
565/577, cujos embargos de declaração foram parcialmente acolhidos a fls.
599/600, que julgou parcialmente procedente 'ação declaratória de nulidade
de negócio jurídico', fundada em alienação fiduciária de bem imóvel. A ré
sustenta, em síntese, equívoco na distribuição da sucumbência, uma vez
que os autores sucumbiram em maior parte de seus pedidos, não se
justificando o decreto de sucumbência recíproca; causa de pouca
complexidade; subsidiariamente, fixação de honorários advocatícios por
equidade (fls. 612/624). Apelam, ainda, os autores a fls. 630/631, 639/651 e
672/683, argumentando, em resumo, cerceamento de defesa; nulidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122137-65.2017.8.26.0100 - V. 48182
3-s
instrumento contratual; vício de consentimento, dolo de aproveitamento e
lesão do contrato; pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente;
descabimento da utilização de conversas via WhatsApp como prova de
confissão de dívida; inexistência de planilha organizada de valores; relação
de consumo; ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e
moratórios; juros exorbitantes.
Os recursos foram processados, com respostas a
fls. 655/667, 668/671, pugnando pelo não conhecimento, face à
intempestividade e 690/703, afirmando a insuficiência do preparo recursal e
litigância de má-fé, ante a interposição de novo recurso, a fim de
salvaguardar a tempestividade do anterior, que sequer foi preparado.
É o relatório.
A
presente
ação
foi
proposta
visando
à
declaração de nulidade do 'Instrumento Particular de Constituição e
Confissão de Dívida com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de
Pagamento' firmado pelas partes, ao fundamento de ausência de intimação
para a realização de leilões, vício de vontade, dolo de aproveitamento,
estado de perigo, má-fé e condições de extrema fragilidade, além de
ausência de outorga uxória em relação à autora Bárbara. Alegaram os
autores, que André Gregori, o qual intermediava empréstimos financeiros
junto a ré, em razão da amizade que possuíam os compeliu a confessar a
dívida de R$635.638,00, valor a ser adimplido em quinze dias, aplicando-se
juros remuneratórios de 6% ao mês, dando em garantia além do imóvel em
que residem em São Paulo, o localizado em São Sebastião, que estava 'sub
judice', ante a pretensão de retomada por instituição financeira, o que seria
obstado com a prestação de caução, motivo do empréstimo.
Em sua defesa, a ré argumentou que o
instrumento de confissão de dívida em tela abarcou dívida pré-existente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122137-65.2017.8.26.0100 - V. 48182
4-s
inadimplida; inexistência de coação, de vício, ou de falta de outorga uxória;
asseverou a má-fé dos autores em postergar o pagamento da dívida;
intimação para purgação da mora; ciência a respeito dos leilões que seriam
realizados para alienação do imóvel situado em São Paulo.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a nulidade da cláusula
2.2, do contrato de fls. 121/132, limitando a aplicação de juros a 1% ao mês,
com capitalização anual; declarou a nulidade da consolidação da
propriedade dos bens imóveis em discussão, dados em garantia em favor
da ré, bem como dos leilões extrajudiciais designados até a efetiva
intimação pessoal dos autores. E, “Com o cumprimento da determinação,
demonstrado pela parte ré nos autos, tornem para apreciação da revogação da tutela”.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de
50% das custas e despesas processuais, além de honorários ao advogado
da adversa; “10% deverão incidir sobre o valor de sucumbência sofrido por cada
parte. Da ré à autora sobre o valor dos juros excluídos. Da autora à ré, sobre a
diferença do valor do beneficio econômico que pretendia e do que obteve”.
De início, a justiça gratuita foi concedida aos
autores a fls. 758, ante a comprovação de alteração da capacidade
financeira, impossibilitando-os de arcar com as despesas havidas com o
processo.
A ré pretende o reconhecimento do decaimento
substancial dos autores, de forma que respondam pela integralidade da
sucumbência ou, subsidiariamente, a fixação por equidade, dos honorários
devidos aos seus defensores.
Sem razão, contudo. Pois, a sucumbência foi
distribuída de forma criteriosa, diante do decaimento, em proporções
assemelhadas, de ambas as partes, considerando, ainda, o princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122137-65.2017.8.26.0100 - V. 48182
5-s
causalidade. Outrossim, tendo em vista não se tratar de causa cujo valor é
inestimável ou ínfimo, bem como que os honorários advocatícios foram
fixados em percentual relativo à sucumbência de cada parte, descabida a
pretensão de fixação por equidade.
Por outro lado, os autores, no último dia do prazo
recursal, ou seja, em 04/07/2019, protocolaram o recurso de fls. 630/631.
Em 12/07/2019, a fls. 639/631, pleitearam a juntada do arquivo completo do
recurso de apelação, ante a deficiência do apelo interposto anteriormente.
Posteriormente, a fls. 672/683, manejaram recurso adesivo, como os
mesmos fundamentos do anterior.
Ocorre que, os autores foram desidiosos na
interposição do recurso de apelação, posto que somente foram juntadas as
fls. 11 e 12. Não bastasse, após decorrido o prazo recursal, juntaram a
íntegra do recurso. Cientes que estavam das irregularidades cometidas,
apresentaram recurso adesivo.
Com efeito, não merecem conhecimento os
recursos interpostos pelos autores: o primeiro pela irregularidade formal,
ressaltando-se que conforme disposto no art. 9o da Resolução 551/2011,
norma regulamentadora do processo eletrônico no âmbito desta C. Corte: "A
correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou
procurador".
Nada
obstante,
ainda
que
ultrapassada
a
irregularidade formal, manifesta a intempestividade do segundo recurso interposto.
Outrossim, o recurso adesivo encontra óbice, não só
na preclusão consumativa, mas, também, em virtude do princípio da
unirrecorribilidade.
A
propósito
do
tema,
confira-se
entendimento
jurisprudencial desta c. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122137-65.2017.8.26.0100 - V. 48182
6-s
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). Requisitos de
admissibilidade. Oposição sucessiva de segundo recurso.
Intempestividade. Violação, ademais, do princípio da
singularidade ou da unirrecorribilidade. Preclusão
consumativa. Impossibilidade de interposição de outro
recurso, pela mesma parte, contra o mesmo ato judicial.
Recurso não conhecido”1.
Por fim, não se verifica a alegada litigância de má-
fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, mas, tão somente, desídia na
condução do processo.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida
que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários devidos
aos advogados das partes são majorados a 15% sobre a mesma base
fixada em primeiro grau, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito as preliminares, nego
provimento ao apelo da ré e não conheço dos recursos dos autores,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

1 Embargos de Declaração n. 1040416-74.2016.8.26.0602/50000, Rel. Des. GILSON DELGADO
MIRANDA, j. em 07/07/2020.